Tribunal: TJES
Processo: 5006417-17.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006417-17.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA LIMA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de inexistência de débitos c/c indenizatória por danos morais ajuizada por MARIA DA PENHA LIMA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, narra a autora que é a proprietária do imóvel comercial cujo número de instalação é 731059. Alega que o mencionado imóvel foi locado no início do ano de 2017 ao Sr. Josué Barboza da Costa, quem permaneceu no imóvel até o final de 04/2020; que ao final do contrato de locação em 04/2020, solicitou a Ré a transferência da titularidade da instalação para o seu nome. Todavia, teve o pedido negado em virtude da existência de débito de consumo irregular referente ao TOI nº 3377905. Afirma que o débito é de responsabilidade do então locatário, Sr. Josué, quem, inclusive, firmou acordo de confissão e parcelamento de débitos no montante de R$ 3.490,91, TCD nº 8900331267. Ademais, sustenta que apesar do contrato de locação abarcar o período de 19/02/2019 a 19/02/2020, o locatário seria o responsável pelo imóvel desde o ano de 2017, pelo que impugna a recusa da Ré em transferir a titularidade da instalação. Assim, pretende: (i) liminarmente, que a Ré restabeleça o fornecimento de energia; (ii) a procedência dos pedidos com a confirmação da liminar; (iii) a a condenação da Ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00; (iv) a condenação da ré a efetuar a transferência da titularidade da instalação para o nome do autor, com isenção de débitos, sendo declarada a inexistência do débito de R$ 3.490,91.

Uma vez apresentado o Recurso Inominado pela Recorrente, a parte autora apresentou Contrarrazões.

Tese da Requerida Escelsa S/A

Em defesa a requerida alegou (i) incompetência do juizado especial por entender necessária a prova pericial (ii) não há que se falar em inexigibilidade acerca da troca de titularidade com isenção de débitos; (iii) inexistência de defeito na prestação do serviço; (iv) presunção de legalidade do TOI e exigibilidade do débito. Destaca a inexistência do dano moral e realiza pedido contraposto pelo reconhecimento do débito da parte autora, na importância de R$ 3.534,15.

Em sede recursal, a ré, ora recorrente, alega, em suma, a incompetência do juizado (preliminarmente) e a regularidade no procedimento realizado, sendo devida a cobrança de valores questionada. Alega inexistência de defeito na prestação do serviço e exercício regular do direito. Requer ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da r. sentença de piso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e declaro

inexistente o TOI nº 3377905, e consequentemente inexigível o débito no valor de R$2.867,10 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e dez centavos), ou outro valor referente ao mesmo.

Por oportuno, ratifico a liminar a seu tempo concedida.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº3377905 (Id 2145272),
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há CLIENTE AUSENTE no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.